Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728965-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENALDO PEREIRA LIMA, SONEIDE BATISTA LIMA AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Bem de Família – Possibilidade de Penhora - Vedação de Expropriação – Necessidade de Melhor Análise – Efeito Suspensivo - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRENALDO PEREIRA LIMA e SONEIDE BATISTA LIMA contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, por meio da qual foi deferido o pedido de penhora sobre os direitos possessórios de bem imóvel dos agravantes, sob fundamento de não figurarem no rol das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Os agravantes, por seu turno, alegam tratar-se de bem de família no qual residem. Defendem que o outro bem, embora esteja registrado em seu nome, foi adquirido pelo filho, atual residente e responsável pelo pagamento das parcelas da alienação fiduciária sobre o bem. Diante do risco de constrição sobre o imóvel, pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Nos termos do art. 1° da Lei n° 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Em complemento, o art. 5o, parágrafo único, da mesma lei afasta a natureza impenhorável do imóvel em caso de multipropriedade: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Segundo os documentos trazidos aos autos, há indícios de que os agravantes possuem mais de um imóvel registrado em seu nome. Não há, portanto, forte probabilidade de direito dos recorrentes. No entanto, a penhora sobre bem de família carrega consigo um risco de dano grave e irreversível. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Vale mencionar que a natureza de bem de família sequer foi objeto de discussão da decisão recorrida. É certo que essa qualificação é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade do magistrado, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Assim, apesar de não vislumbrar a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso, a questão referente ao segundo imóvel não ser de propriedade dos devedores deve ser objeto de melhor apreciação, devendo a questão ser submetida ao colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, recebendo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator